Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIREITO DE VISITA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA DE SOBRINHA. ADOLESCENTE COM 17 ANOS DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. DIREITO DO PRESO DE RECEBER VISITAS. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. DEFERIMENTO DA VISITA. VOTO MINORITÁRIO. PREVALÊNCIA. PROVIMENTO.

1. A Portaria 008 de 25 de outubro de 2016 da VEP, no artigo 2o autoriza visitas de menores de 18 (dezoito) anos nos estabelecimentos prisionais do DF exclusivamente para visitar o pai ou a mãe, desde que estejam acompanhados por seu representante legal. A visitante em favor de quem se pretende a autorização para ingressar no presídio é uma adolescente que conta, atualmente, com 17 anos de idade, tratando-se de menor púbere que, embora necessite de proteção especial, está em fase de desenvolvimento físico e mental mais avançado.

2. “[ ]. Diante desse panorama legislativo, a questão deve ser dirimida à luz dos princípios constitucionais que regem a matéria. No caso, considerando que a irmã do agravante conta com 17 (dezessete) anos de idade, a luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o direito de visitas do preso poderá ser conciliado com o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. [ ].” (Acórdão 1224172, 07206040820198070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 22/1/2020).

3. Embargos infringentes e de nulidade conhecidos e providos.